Tribunal: TJDFT
Processo: 0043905-08.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043905-08.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DOROTHY ROSA BATISTA, DULCE ALVES DA SILVA, DULCE GUIMARÃES, DULCE LABOISSIERE, DULSINEIA PEREIRA DA SILVA, EDITH HOHL FARIA MARTINS, EDITH MOREIRA BITTES, EDNEI VAZ BUARQUE SILVA, EDNUSA NOGUEIRA SALES SANTANA, ELBA MUNDIM CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência (ID 14076876) inadmitiu os recursos especial e extraordinário intepostos, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do agravo. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que os assuntos versados no recurso extraordinário correspondem aos Temas 127 (RE 576.121) e 660 (ARE 748.371) (ID 11410058). Sobre ambos os temas, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no RE 576.121e no ARE 748.371, por serem questões infraconstitucionais, situações que inviabilizam o processamento do apelo extremo. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034